Tribunal: TJMT
Processo: 1004001-48.2022.8.11.0037
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004001-48.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JARDEL DE SOUSA RIBEIRO - CPF: 611.507.673-08 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JENIFER BEATRIZ SOARES DIAS - CPF: 083.507.471-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL TRAMARIN (TERCEIRO INTERESSADO), DALTON RIBAS NERY (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DENÚNCIA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONDENAÇÃO APENAS PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO NAS PENAS DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA SATISFATORIAMENTE A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO COM INEQUÍVOCA ESTABILIDADE E DIVISÃO DE TAREFAS –
IN DUBIO PRO REO
– AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDENCIA – AGENTES PRIMÁRIOS – AUSÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO –REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovado satisfatoriamente que os acusados estavam unidos de forma estável e permanente para o fim de praticar o tráfico de entorpecentes, imperativa a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Deve ser aplicada a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado quando os agentes forem primários, com bons antecedentes e ficar demonstrado que não se dedicam a atividades criminosas nem integrem organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n. 1004001-48.2022.8.11.0037, que condenou os apelados
Jardel de Souza Ribeiro
e
Jenifer Beatriz Soares Dias
pela prática do crime de tráfico de drogas, com a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da Lei 11.343/06), e os absolveu dos crimes de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) e posse irregular de munições de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03).

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença para que se proceda com a condenação dos acusados também quanto ao crime de associação para o tráfico, alegando a existência de provas suficientes do vínculo associativo entre o casal para a mercancia de entorpecentes. Além disso, requer o afastamento do benefício do tráfico privilegiado, em razão da variedade das substâncias apreendidas (Id. 154787813).

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do apelo (Id. 154787817)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso (Id.
168432680
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 7 de maio de 2022, por volta das 12 horas, em frente a empresa “ALT Brasil”, localizada na rua São Paulo, s/n, Distrito Industrial; e posteriormente na residência localizada na Rua São Tomé, n. 7, bairro São Cristóvão, ambos na cidade de Primavera do Leste/MT, os apelados
Jenifer Beatriz Soares Dias
e
Jardel De Souza Ribeiro
adquiriram, transportaram, trouxeram consigo e guardaram, para venda e entrega ao consumo de terceiros, a quantia de 165,45g de cocaína, acondicionadas na forma de uma pedra grande e nove porções; 7,17g de maconha, na forma de uma porção; 1,99kg da substância volátil - “lança perfume” -, na forma de 20 unidades de frascos e, 407 unidades de comprimidos de “droga sintética/balas”, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica,

sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta ainda que, na ocasião, os acusados também possuíam interior de sua residência, uma munição calibre 12, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a qual apresentou-se eficiente para a produção de disparos.

Além disso, entre o mês de janeiro de 2022 e o dia 7 de maio de 2022, na rua São Tomé, n. 7, bairro São Cristóvão, na cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados Jenifer Beatriz Soares Dias e Jardel De Souza Ribeiro teriam se associado com o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...)
Na ocasião, por meio de denúncia efetuada por pessoa que não quis se identificar, a equipe da Polícia Civil recebeu a informação de que a denunciada JENIFER BEATRIZ estava realizando a comercialização de drogas e, para tanto, valendo-se de transportadoras para receber as substâncias entorpecentes, citando a transportadora “ALT Brasil”.

Diante da informação, a Polícia Civil realizou diligências velada nas proximidades da transportadora, momento em que logrou êxito em avistar quando o denunciado JARDEL, esposo de JENIFER BEATRIZ, chegou no local em uma motocicleta FAN, de cor vermelha, e de lá saiu com uma encomenda.

Ato contínuo, foi realizada a abordagem do denunciado e, após checagem na referida mercadoria, que inclusive tinha no selo o nome da denunciada JENIFER BEATRIZ e o endereço do casal, consoante imagem (Id.86564296), os Policiais Civil apuraram se tratar de um caminhão de brinquedo, o qual estava com a carroceria parcialmente danificada.

Na revista, os policiais encontraram escondidos no interior do brinquedo levado, transportado, por JARDEL, 20 (vinte) unidades de frascos da substância “lança perfume” e 01 (uma) porção grande de cocaína, na forma de pedra, que estava embalada em plástico filme, substâncias entorpecentes que tinham sido adquiridas por ambos os denunciados, razão pela qual foi dado voz de prisão ao denunciado JARDEL.

Na sequência, os Policiais Civis se deslocaram até o endereço do casal ora denunciado, que estava descrito na encomenda, na Rua São Tomé, nº 07, Bairro São Cristóvão e, logo que chegaram no local, da porta da casa os policiais visualizaram e apreenderam 01 (uma) munição calibre 12, que estava em cima de um balcão que dividia a sala e a cozinha do imóvel, ou seja, de posse compartilhada dos mesmos.

Durante revista no imóvel, os policiais também localizaram e apreenderam guardados em uma gaveta do guarda-roupas dos denunciados, a quantia de 407 (quatrocentos e sete) unidade de comprimidos de “droga sintética/anfetaminas/balas”, além de 09 (nove) porções de cocaína, 01 (uma) porção de maconha, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de plástico filme, 01 (um) caderno e 01 (um) simulacro de arma de fogo, consoante Boletim de Ocorrência e Termo de Exibição e Apreensão (Id.86564293).

Posteriormente, a denunciada JENIFER BEATRIZ foi localizada e presa na residência de sua genitora.

Saliente-se que no relatório policial juntado no ID 86564312, consta que não foi a primeira encomenda dos denunciados, pelo contrário, já era a terceira do mesmo remetente, o que demonstra o vínculo estável e permanente entre eles para o tráfico
(...)”
(Id.
154787750
).

Diante desse quadro fático, os apelados
foram
denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33,
caput
, e art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06), e posse irregular de munições de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03).

Após a instrução processual, o magistrado julgou a denúncia parcialmente procedente para absolver os acusados do crime de associação para o tráfico e posse irregular de munições de arma de fogo de uso permitido, e para condená-los pelo crime de tráfico de drogas, com a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, motivo pelo qual foi imposta a pena privativa de liberdade de
1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão,
substituída por duas restritivas de direito, e ao pagamento da pena pecuniária de 194 dias-multa, à acusada Jenifer, e a pena privativa de liberdade de
1 ano e 8 meses de reclusão
, substituída por duas restritivas de direito, e ao pagamento da pena pecuniária de 194 dias-multa, ao acusado Jardel.

Inconformado, o
parquet
ingressou com o presente recurso, requerendo a condenação dos apelados pelo crime de associação para o tráfico, ao argumento de que o vínculo associativo ficou comprovado pelas notas fiscais obtidas junto à transportadora, que atestam que o casal recebeu outras encomendas em nome de Jenifer em datas anteriores a do flagrante, o que demonstra que a mercancia de drogas realizada pelos réus ocorreu por pelo menos seis meses, em estabilidade e unidade de vontades.

No entanto, da detida análise da prova produzia ao longo da instrução processual, constato que as circunstâncias do delito não conduzem à certeza de que os acusados agiam com vínculo associativo capaz de atrair a condenação pelo crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas.

Como se sabe, o crime de associação para o tráfico configura-se mediante a
associação, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim

de praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no artigo 33,
caput
e § 1º, e artigo 34 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, para a subsunção do fato à norma,
se exige ainda
a

estabilidade
, a
permanência
ou a
habitualidade

da associação
, com finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de crimes.

Nessa linha de raciocínio, leciona Guilherme Nucci que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter
duradouro e estável
. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362).

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DESCRITO NO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte entende ser necessária a demonstração da estabilidade e permanência da associação para a condenação pelo crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.
2. Tendo o Tribunal de origem deixado de indicar de que modo estaria efetivamente caracterizado o vínculo de estabilidade e permanência do acusado com terceiros, indispensável à configuração do crime de associação para o tráfico, limitando-se a aduzir, em síntese, que a localidade em questão é área de tráfico de drogas, de alto risco, dominada pelo Comando Vermelho. 3. Ausente os elementos da estabilidade e da permanência do delito de associação, deve ser afastada a condenação pela prática do crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, aplicando-se o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, com o redimensionamento da pena e substituição da pena privativa por restritivas. 4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC n. 592.909/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, REPDJe de 12/11/2020, DJe de 03/11/2020.) – Negritei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, entendo que as provas que instruem a ação penal
não
são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta dos agentes, havendo
dúvidas quanto à existência do ânimo associativo, duradouro e estável entre os apelados, senão vejamos.

Interrogado na fase policial, o
Jardel de Souza Ribeiro
confessou a prática delitiva e tentou isentar sua esposa da culpa, afirmando que agia sozinho e que ela não tinha conhecimento dos ilícitos por ele cometidos, nos seguintes termos:

“
(...)
QUE perguntado em relação a encomenda do brinquedo com as drogas dentro, respondeu que pegou a encomenda a pedido de um tal de coroa; QUE perguntado a respeito de quem é o tal coroa, disse que não sabe onde mora e nem tem o telefone dele; QUE perguntado então como fazia contato com esse tal coroa, respondeu que não fazia; QUE perguntado a respeito das drogas encontradas na residência do interrogando, respondeu que comprou em Barra do Garças e iria passar para outras pessoas; QUE a cocaína iria vender para outras pessoas; QUE perguntado sobre a munição, respondeu que a achou; Nada mais disse,
sendo indagado pela defesa se a esposa tinha conhecimento da encomenda, respondeu que não e também não tinha conhecimento dos comprimidos dentro do guarda roupas
(...)
”
(Id.
154787722) – negritei.

Em juízo, o acusado manteve a versão dos fatos narrados em delegacia, veja-se:

“(...) essa droga era minha mesmo e minha esposa não sabia dessa droga, que até então a gente tava brigado, no momento da apreensão a polícia pegou ela na casa da mãe dela, ela não sabia, e a droga era minha sim e tava desempregado
, tava com minha esposa grávida, com meu filho eu tava tentando vender essa droga; (...) a maconha é pro meu uso (...) cocaína não, sou usuário só de maconha, sim eu ia tentar vender essa droga ; Juiz : A cocaína era pra venda então? Acusado: Sim, eu ia tentar vender essa droga; Juiz : E o lança-perfume? Acusado: Também; Juiz : E o esctasy? Acusado: Também; (...) essa munição eu tava numa pescaria eu achei essa munição ; Juiz : O senhor tinha porte de arma de fogo? Acusado: Não, não; Juiz : o senhor tinha arma? Acusado: Não, nunca tive arma (...)
eu fiz esse pedido no nome dela, mas ela não sabia (...)
Juiz : Parte da droga não tava embalada em coisa de criança lá no armário dela? Acusado: Não não, tava na minha gaveta, ela não tava em casa, ela tava na mãe dela a gente tava brigado ela não sabia da droga ; Promotora : Consta aqui nos relatórios que não foi primeira vez que veio esse tipo de encomenda com o mesmo remetente. Quantas vezes que já tinha ocorrido isso? Acusado: (...) essa é a primeira vez; Promotora : É que tem um relatório aqui, que veio encomenda no nome da esposa do senhor Jenifer Beatriz Soares Dias outras duas vezes em datas anteriores a esta? Acusado: Duas vezes no nome dela? (...) cês se enganaram é a primeira vez que eu faço; Promotora : A nota se enganou? A nota da Eucatur? Acusado: Primeira vez que eu faço isso, que eu coloquei no nome dela, se tem ai eu não me lembro não, essa é a primeira vez ; Promotora : O senhor que colocou no nome dela? Acusado: Sim (...) na hora que eu fui fazer isso, tava ali mais fácil não tava em casa e ai acabei colocando ; Promotora : E como que eu senhor explica que tinha droga ali perto da cozinha, a balança e que tava de visualização dos dois, todo mundo ali da casa? Acusado: Mas ela não tava em casa e a gente tava brigado ela tava pra casa da mãe dela, já tinha uns dias já na casa da mãe dela e eu tava na minha casa sozinho e essas drogas era minha; Promotora : E quando que o senhor recebeu essa droga que tava no guarda-roupa? Acusado: (...) um dia antes (...) eu comprei na cidade.”
(Transcrição realizada pelo Ministério Público, Id. 154787813).

A acusada
Jenifer Beatriz Soares Dias
tanto em delegacia quanto juízo quanto negou ter conhecimento a respeito dos entorpecentes apreendidos. Em fase inquisitiva, apenas se limitou a relatar que não viu nenhum entorpecente em sua residência e que havia saído cedo para ir até a casa da sua mãe, então não sabia onde Jardel estava e nem o que estaria fazendo (Id. 154787719). Em juízo, além da negativa de participação no delito, acrescentou que havia brigado com o corréu na época dos fatos e que não estava frequentando a residência, razão pela qual não tinha conhecimento a respeito das drogas ali armazenadas. Abaixo, colaciono trecho de seu depoimento transcrito pelo
parquet
:

“(...) sim eu não tinha conhecimento porque nesse dia a gente tinha brigado e eu já tava há uns dias na casa da minha mãe, ai eu nem tinha sabido que ele tinha sido preso, ai foi quando os policial foi lá na minha mãe (...) eu jamais ia deixar ele usar o meu documento correndo risco de ser presa, perder meus filhos, porque eu tô gestante, tenho um bebê de seis meses, tenho uma menina, (...) Juiz: A encomenda tava no seu nome? Acusada: Sim, eu não tinha ciência (...) a gente tinha brigado eu tava já uns dias na casa da minha mãe e ele ficou sozinho ali na outra casa que a gente morava; Juiz: Tinha drogas espalhadas pela casa em locais de fácil visibilidade? Acusada: Pois é eu não tinha ciência porque eu não tava na casa já tinha uns dias na casa da minha mãe (...) Juiz: A senhora ajudava ele pra fazer esse comércio de drogas de alguma maneira? Acusada: Não, porque eu trabalho (...) já tinha uns dez dias que eu tava na casa da minha mãe (...) a gente só convivia junto mesmo uns dois anos (...) tem um ano e pouco que eu morava naquela casa lá (...) dez dias já que eu tava lá; Promotora: E essa droga no guarda-roupa as senhora não tinha visto e nem a da sala? Acusada: Não, porque nós tinha brigado né ai eu fui ficar na casa da minha mãe, ele ficou ali na casa sozinho; Promotora: Só que ele já tinha recebido outras duas encomendas desse mesmo destinatário tempo antes. A senhora não tinha conhecimento? Acusada: Não, não tinha conhecimento (...).”
(Id. 154787813).

Os policiais responsáveis pela ocorrência, ouvidos em juízo, relataram que receberam uma informação anônima de que a acusada Jenifer tinha encomendado entorpecentes e que naquele dia iria busca-los na transportadora, o que os levou a realizar diligências a fim de localizar o casal e realizar a prisão em flagrante e a apreensão das substâncias. Abaixo colaciono a transcrição do depoimento do delegado
Honório Gonçalves dos Anjos Neto,
in verbis:

“Eu estava de plantão nesse dia e recebi uma denúncia anônima falando que a senhora Jenifer receberia uma quantidade de entorpecente, seria entorpecente sintético por uma transportadora e essa denúncia deu a qualificação dela, deu o nome completo dela e por conta disso eu repassei convoquei os investigadores de polícia e eles conseguiram confirmar essa denúncia, chegaram na identidade dela e verificaram também nos sistemas que ela possuía um filho com o suspeito Jardel e também, eles conseguiram levantar através dos sistemas o endereço da Jenifer, então confirmou aquela denúncia anônima (...) diante disso nós deslocamos pra essa transportadora e foi realizado uma campana (...) foi possível verificar (...) o suspeito Jardel ele passou numa motocicleta entrou dentro da transportadora, demorou ai em torno de uns cinco minutos mais ou menos e ele saiu com um pacote (...) nós realizamos a abordagem dele e ma frente do próprio suspeito nós questionamos o que tinha dentro do pacote, ele não soube responder e nós abrimos na frente dele e tinha se não me engano lança-perfume e uma substância esbranquiçada que eu acredito que era ou pasta base de cocaína ou cocaína (...) ele na hora ali (...) falou que aquele pacote ali ele tava pegando pra um tal de “véio” ou “coroa” (...) qualquer tipo de identificação dessa pessoa ele não soube informar (...) e além disso nesse pacote tinha uma etiqueta dessa transportadora e nessa etiqueta constava os dados da suspeita Jenifer, que inclusive se salvo me engano tinha até o CPF dela ali e o endereço (...) verificamos que bateu com a denúncia que passaram, tava no nome da Jenifer quem foi buscar foi o Jardel, que tinha filho com a Jenifer e nós deslocamos no endereço deles que constava no pacote, chegando lá nós já verificamos que na residência tinha uma munição, eu não me lembro qual calibre que era, (...) o primeiro cômodo é a sala com a cozinha integrada e tem o quarto do casal (...) nesse primeiro cômodo foi encontrado maconha, substância análoga a maconha em saquinhos plásticos daqueles que abre e fecha (...) uma substância branca que era cocaína ou pasta base de cocaína e no quarto do casal, o investigador de polícia Dalton ele fez a busca ele encontrou grande parte do esctasy enrolado em volta de uma roupinha de criança ou uma fralda eu não sei dizer e além disso foram encontrados outros apetrechos (...) tinha também nesse primeiro cômodo ai uma balança (...) que o pessoal usa também pra tá pesando drogas, e diante disso nós conduzimos ele, perguntamos pra ele onde a suspeita Jenifer estaria ele não soube dizer falou que estaria na casa da mãe ou da sogra (...) os investigadores continuaram as diligências e conseguiram efetuar a prisão da Jenifer na casa ou da mãe dela ou da sogra não me recordo (...) durante as investigações nós oficiamos essa empresa de transporte (...) deram uma resposta mostrando que o casal já tinha feito um pedido anterior e o remetente era o Estado de Santa Catarina que teria enviado, conforme foi a da prisão, então juntando com a data da prisão eles receberam em tese três pacotes oriundos do Estado de Santa Catarina (...) estava de fácil visualização sim doutora (...) logo no início da busca já foi possível verificar que tinha essa droga ali nesse cômodo né inclusive naqueles saquinhos plástico né de abre e fecha (...) era uma quantidade acima de cinco saquinhos se não me engano (...) bem fácil de encontrar mesmo, fácil visualização de qualquer pessoa que estivesse na casa (...) no guarda-roupa do casal que foi encontrado e além disso tinha roupinha de criança pra poder esconder essa droga (...) envolvida numa fralda alguma coisa assim de criança, mas foi dentro do quarto do casal e no interior do guarda-roupa do casal que foi encontrado (...) nenhum dos dois, nenhum tipo de ocupação lícita (...) dava pra perceber que morava sim doutora, porque principalmente no guarda-roupa tinha roupas do casal (...) e roupa também de uma criança pequena (...) INCLUSIVE ELE COMENTOU QUE ELA TINHA IDO NA CASA OU DA MÃE OU DA SOGRA PRA ALMOÇAR.”
(Transcrição realizada pelo Ministério Público, Id. 154787813).

O policial civil
Dalton Ribas Ney,
ouvido em juízo, relatou

que participou das diligências para a localização e abordagem dos acusados e que parte das drogas foi localizada em posse de Jardel, a caminho da residência do casal, onde foram localizados os demais entorpecentes, inclusive dentro de uma gaveta junto com peças íntimas femininas,
in verbis:

“
(...) a autoridade policial, doutor Honório ele recebeu essa denúncia e nos passou (...) descrevia que a Jenifer Beatriz iria buscar uma droga nessa transportadora RT (...) fomos checar a veracidade (...) organizamos uma pequena Operação pra monitorar né (...) se realmente o teor da denúncia era real (...) no dia dos fatos o Jardel de moto foi até a transportadora, retirou o pacote né e voltou trafegando pela Avenida São Paulo quando nós abordamos ele (...) essa carretinha tinha um baú, e esse baú parecia violado já aberto (...) quando terminar de abrir ele nós vimos que tinha vários vidros de lança-perfume e cocaína e a correspondência ela estava direcionada a Jenifer Beatriz (...) nós procedemos uma diligência na residência pra também conduzi-la, ao chegar na residência já na porta nós deparamos que tinha uma munição calibre 12 lá em cima de um balcão né (...) realizando uma busca dentro da residência eu encontrei dentro de uma gaveta de um guarda-roupa, uma gaveta que possuía roupas íntimas femininas né nessa gaveta também e fraldas, então lá também foi encontrado mais um pouco de entorpecente e os comprimidos, parte dos comprimidos tava no saquinho e outras partes tava dentro de uma fralda (...) tinha também um simulacro de arma uma arminha de plástico lá (...) identificamos o endereço da mãe dela fomos lá (...) encontramos ela e conduzimos ela também pra delegacia (...) o doutor Honório já nos passou o nome completo (...) onde mora, com quem se relaciona, se tem filhos (...) achamos taticamente melhor fazer essa campana na transportadora (...) não me recordo dessa balança, mas se tá nos autos apreendido provavelmente é porque tinha né, porque a gente cumpre tanta busca né que agora assim de cabeça não vou lembrar se tinha ou se não tinha (...) tinha e o outro colega que achou, mas enfim eu achei os comprimidos parte das drogas e comprimidos na gaveta do guarda-roupa onde tinha roupas femininas calcinhas, sutiãs e mais fraldas de criança (...) não, manteve-se calada (...) formalmente não (...) algum vínculo empregatício não tinham (...).”
(Transcrição realizada pelo Ministério Público, Id. 154787813).

Como se dessume da leitura dos interrogatórios e depoimento transcritos, não é possível afirmar sem sombra de dúvidas que os acusados estavam associados para a mercancia de entorpecentes, pois Jenifer afirmou em juízo que não estava frequentando a residência na época, em razão de suposta briga com seu companheiro, este que, por sua vez, corrobora sua versão. Os policiais responsáveis pela prisão em flagrante confirmam que, no dia da abordagem, encontraram o apelado Jardel sozinho com as drogas e que sua esposa estava na casa da mãe.

Nesse cenário, entendo que paira incerteza quanto ao ânimo associativo permanente e estável entre o casal, pois, embora tenha ficado comprovada a unidade de desígnios no dia do flagrante, não há provas de que as encomendas retiradas nas datas anteriores contivessem entorpecentes e que a eventual traficância que ocorria na época tenha sido realizada em conjunto por ambos.

Em suma diante do arcabouço probatório descrito, não obstante a existência de indícios de que os acusados possam ter se associado para a prática delitiva em questão, entendo persistir dúvida razoável acerca da,
estabilidade e permanência
, situação que conduz à manutenção da absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Com relação ao pedido de afastamento do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, entendo que também não comporta provimento.

Apesar da variedade de drogas apreendidas em posse do acusado e na residência do casal, trata-se de agentes primários, sem antecedentes, inexistindo
elementos adicionais que demonstrem cabalmente a dedicação a atividades criminosas ou a inserção de ambos em grupo criminoso de maior risco social.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem o entendimento de que, apesar da possibilidade de serem utilizados para a modulação da fração imposta para a redução da pena, os vetores do art. 42 da Lei de Drogas não podem servir, isoladamente, para afastar incidência da redutora do tráfico privilegiado, como ocorre na hipótese.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O APELO NOBRE. NÃO IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. INCIDÊNCIA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. (...)
3. A redutora do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi excluída pelo Tribunal de origem, ao fundamento de que foi apreendido com o recorrente e seu comparsa um total de 106,92 gramas de cocaína, mais R$ 128,00 em espécie. 4. Porém, de acordo com a jurisprudência desta Corte, a variedade e a quantidade de drogas apreendidas não comprovam, por si sós, que o agente integra organização criminosa ou se dedica a atividades criminosas. 5. Agravo regimental desprovido. Concessão de habeas corpus, de ofício, a fim de reconhecer a incidência da minorante do § 4° do art. 33 da Lei 11.343/2006
, reduzindo, assim, a pena definitiva, com a fixação do regime inicial aberto e substituição da sanção carcerária pela restritiva de direitos.
(AgRg no AREsp n. 2.208.611/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 23/3/2023.) – negritei.

Logo, comprovado que os acusados preenchem os requisitos para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, a sentença deve ser mantida, em todos os seus termos.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023